Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017708-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 377.935.191-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 441.793.911-04 (AGRAVADO), MARIA PIEDADE DA SILVA TORRES (AGRAVADO), PALMINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.999.091-72 (AGRAVADO), CASA DOS AQUECEDORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 01.652.629/0001-89 (AGRAVADO), COMERCIAL DOÇURA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE EXCLUSÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS ATOS PRATICADOS PELAS EMPRESAS AGRAVADAS, AO ARGUMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DAS PESSOAS JURÍDICAS – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o indeferimento de pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das atividades das empresas requeridas, ao argumento de eventual erro de consentimento na constituição do quadro societário das pessoas jurídicas, porquanto se trata de questão que desafia a instrução processual, não demonstrada, com a certeza que o caso exige, em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017708-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA, MARIA PIEDADE DA SILVA TORRES, PALMINO PEREIRA DA SILVA, CASA DOS AQUECEDORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, COMERCIAL DOÇURA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
João Batista da Silva
contra
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Exclusão de Quadro Societário
no 1015451-98.2019.811.0002
, proposta por
João Batista da Silva
, aqui agravante, em face de
Sebastião Candido da Silva, Maria Piedade da Silva Torres, Palmino Pereira da Silva, Casa dos Aquecedores Materiais Para Construção Ltda.-Me e Comercial Doçura Produtos Alimentícios Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela consistente na suspensão de todos os atos das empresas em que figura como sócio, ao argumento de terem sido abertas em seu nome mediante fraude e erro de consentimento
.

Alega que não tinha conhecimento de que seu nome constava como integrante de quadro societário, em especial, das duas empresas requeridas agravadas, e que somente tomou conhecimento do fato após ter seu benefício de pescador bloqueado pelo INSS.

Argui que sempre exerceu atividade de pescador profissional e que foi notificado pelo INSS sobre indeferimento do seguro desemprego de Pescador Artesanal, e notificado a devolver as parcelas do “defeso” de 2015 a 2017, e a critério da administração as do período de 1994 a 2104.

Sustenta que seu único provento foi bloqueado pelo INSS e que encontra-se doente e desempregado, bem como impossibilitado, inclusive de desenvolver serviços ainda que temporários.

Ao final, pugnou pelo deferimento de justiça gratuita para este recurso e o provimento, bem assim a reforma da decisão impugnada.

Contraminuta de
Sebastião Cândido da Silva
e de
Maria Piedade da Silva Torres
id. 26534972, em que defendem o provimento do Agravo, ao argumento de terem sido também prejudicados pelas empresas requeridas.

O agravante pugnou pela citação por edital dos demais agravados para oferecimento da contraminuta (id. 27623980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020